Tribunal: TJES
Processo: 5011510-16.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011510-16.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS BARBOSA SILVA
RECORRIDO: DELTA GESTAO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FURTO DE MOTOCICLETA. TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO MEDIANTE PROMESSA DE PAGAMENTO FUTURO. INADIMPLEMENTO DO SALDO REMANESCENTE. VALOR DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega ter contratado proteção veicular com as requeridas e, após o furto de sua motocicleta, não obteve a indenização devida. Aduz que cumpriu os procedimentos administrativos, mas o pagamento não foi efetivado. Pugna pelo recebimento do valor do veículo e por indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, sob a fundamentação de que a indenização já foi paga administrativamente. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. As requeridas não apresentaram contrarrazões.

3. Entendo que a sentença exige reforma. Inicialmente, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício em relação à recorrida DELTA GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA. Compulsando os autos, verifica-se que o autor não comprova relação contratual com referida empresa, nem esclarece sua participação no imbróglio noticiado na petição de ingresso. A documentação acostada refere-se precipuamente à associação Multiplus, não havendo lastro probatório mínimo que vincule a empresa Delta à pretensão deduzida.

4. No mérito, assiste razão parcial ao recorrente. A sentença recorrida baseou-se na premissa de que o termo de quitação (id. 16678247) comprovaria o adimplemento da obrigação. De fato, o documento contém declaração do autor no sentido de ter recebido a indenização securitária. Contudo, o conjunto probatório dos autos aponta que o autor foi induzido a assiná-lo mediante mera promessa para futuro pagamento, que jamais veio a ocorrer.

5. O próprio documento de id. 16678247 indica expressamente que "
o saldo remanescente R$ 8.689,51,
será pago
através de transferência bancária
", ou seja, em data futura. Tal ressalva evidencia que a quitação não foi plena e imediata no ato da assinatura, mas condicionada a um evento futuro (a transferência bancária).

6. Ademais, não há nos autos qualquer comprovante de transferência do numerário ao autor, corroborando-se com a tese de não pagamento sustentada no recurso. A presunção de pagamento a partir de mera ausência de manifestação em réplica, neste contexto específico, atenta contra o art. 6º da Lei 9.099/95, pois ignora a realidade fática evidenciada pelo próprio documento apresentado pela defesa, além de impingir prejuízo de grande monta ao autor, o que não pode ser tolerado.

7. À associação de proteção veicular, bastaria apresentar comprovante de transferência (como de id. 16678250, por exemplo) para comprovar efetivo pagamento, não podendo sua ausência ser presumida em desfavor do consumidor, parte hipossuficiente na relação. Portanto, restando incontroverso o valor pactuado e não havendo prova do repasse, impõe-se a condenação da recorrida Multiplus ao pagamento do saldo indicado.

8. Noutro giro, quanto ao pleito de indenização por danos morais, o recurso não merece acolhida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual, consubstanciado na negativa ou demora de pagamento de indenização, não gera, por si só, danos morais indenizáveis, salvo se comprovada circunstância excepcional que viole direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido: "
O simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável
" (REsp n. 827.833/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/4/2012, DJe de 16/5/2012). Assim, mantém-se a improcedência neste ponto específico.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: a) Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da ré DELTA GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a esta, nos termos do art. 485, VI, do CPC; b) Reformar a sentença para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e condenar a recorrida MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR a pagar em favor do autor o valor de R$ 8.689,51 (oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos), conforme indicado no documento de id. 16678247, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a data da assinatura do referido termo e juros de mora pela taxa SELIC menos o valor do IPCA, a contar da citação.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)